Tribunal: TJBA
Processo: 0503154-89.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503154-89.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS e outros (10) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE DEMANDA DE DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos de apelação cível que reconheceu parcialmente a responsabilidade civil do ente estatal por falha na prestação do serviço hospitalar, decorrente da queda de paciente internada em hospital público. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ para fixação equitativa dos honorários advocatícios em demanda envolvendo responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço hospitalar. III. Razões de decidir: O Tema 1.313 do STJ aplica-se às demandas cujo objeto principal seja a efetivação direta do direito à saúde, como fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos médicos, hipóteses em que o proveito econômico é, em regra, inestimável. No caso concreto, a controvérsia versa sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado por falha na prestação do serviço público hospitalar, consistente na omissão no dever de vigilância de paciente sob custódia estatal, circunstância que ocasionou dano moral. A condenação por danos morais fixada em R$40.000,00 configura proveito econômico perfeitamente estimável, afastando a incidência da fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. Nessas hipóteses, aplica-se a regra geral de fixação percentual prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, que restringe a utilização da equidade às situações de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503154-89.2018.8.05.0141, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça